Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Associação criminosa. Cerceamento de defesa. Prova.
1 - A mera alegação de cerceamento de defesa, sem que demonstrado efetivo prejuízo, não torna nulo os atos processuais.
2 – Havendo vínculo estável e duradouro entre o réu e líderes do grupo criminoso para o fim de cometer crimes de fraude contra a seguridade social e furto mediante fraude contra locadoras de veículos, provado por meio de dados obtidos em provas apreendidas em buscas, durante investigação, depoimentos de policiais e interrogatórios do réu, há o crime de associação criminosa.
3 - Apelação não provida.